Tribunal: TJBA
Processo: 8016760-96.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8016760-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: UBERLAN XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Revisão Criminal n. 8016760-96.2025.8.05.0000 Requerente: Uberlan Xavier dos Santos Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão julgador: Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL – ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO APRESENTA OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONDENAÇÕES QUE MENCIONA - PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TEMOS DO ART. 3º DO CPP C/C ART. 485, IV, DO CPC. I. CASO EM EXAME: Cuida-se de revisão criminal ajuizada diretamente pelo sentenciado Uberlan Xavier dos Santos, condenado a 33 anos e 5 meses de reclusão por homicídio e tráfico de drogas. Sustenta genericamente que a condenação decorreu de “falsos testemunhos” e “ausência de provas periciais e materiais”, sem, contudo, apresentar elementos concretos de prova ou qualquer documento que ampare os fatos alegados. A petição inicial não veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado, tampouco das peças essenciais à análise do pedido, como determina o art. 625, §1º, do CPP. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, ante a ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a reavaliação da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal formulada preenche os requisitos legais de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal e se está suficientemente instruída nos termos do art. 625, §1º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A petição inicial não apresenta qualquer argumento específico que demonstre contrariedade à lei penal ou à evidência dos autos, tampouco aponta falsidade de provas ou existência de novas evidências, conforme exigido pelo art. 621 do CPP. 4. Ausentes também os documentos indispensáveis à análise do pedido, como a certidão do trânsito em julgado e peças processuais que comprovem os fatos narrados, em violação ao art. 625, §1º, do CPP. 5. Configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Pedido extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A revisão criminal exige fundamentação concreta e instrução mínima com documentos hábeis à demonstração das hipóteses legais do art. 621 do CPP. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPP, arts. 621 e 625, §1º; CPC, 485, IV. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da revisão criminal. REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TEMOS DO ART. 3º DO CPP C/C ART. 485, IV, DO CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos da Revisão Criminal de n. 8016760-96.2025.8.05.0000, requerida por Uberlan Xavier dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto condutor.